Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. ALVARÁ. LIBERAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OCORRÊNCIA. ILÍCITO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO. CABIMENTO. ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTO. RESERVA DE PODERES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. A análise sobre a ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
2. Inexiste inovação recursal quando a tese já foi discutida na primeira instância.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
4. Quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e deve reparar suas consequências (CC, art. 186).
5. É solidária a responsabilidade de reparar o ato ilícito praticado contra a contratante dos serviços advocatícios prestados tanto pelo mandatário substabelecente quanto pela substabelecida. Precedentes.
6. O substabelecimento de mandato (procuração), com reserva de poderes, não permite interpretação teleológica. Vale, nesses casos, o que está escrito, a interpretação literal.
7. O procurador tem plena responsabilidade e dever de cuidado sobre todos os atos processuais praticados em nome do representado. Para desvencilhar-se da obrigação, havia a opção de o advogado, com a anuência da autora, substabelecer sem reserva de poderes ou protocolar nova procuração, revogando tacitamente a anterior. O apelante, contudo, preferiu transmitir os poderes por meio do substabelecimento com reserva de poderes e, por isso, manteve consigo os poderes e as obrigações conferidas pela autora.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.